Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-13.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008456-13.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, CAMILA RODRIGUEZ CERQUEIRA, LIGIA FLORENTINO BARROS

APELADO: JULIANA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora, em razão de alegada falha na prestação de serviço odontológico. A sentença condenou a clínica odontológica ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta que não realizou o tratamento dentário da apelada e que não houve falha no atendimento. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou caracterizada falha na prestação do serviço odontológico prestado pela apelante à consumidora; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mérito

3. A responsabilidade da clínica odontológica decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva, com base na falha na prestação do serviço. A consumidora comprovou, por nota fiscal e relatórios técnicos, a execução do tratamento de canal, bloco e pino na clínica da apelante. Os documentos indicam erro técnico no tratamento realizado, que resultou em dor intensa e necessidade de retratamento.

4. A ausência de prontuário odontológico completo e de exames comprobatórios compromete a versão defensiva da clínica, atraindo a aplicação da inversão do ônus da prova. Os elementos constantes dos autos confirmam a procedência do pedido de indenização.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado ao caso concreto, não ensejando enriquecimento ilícito e considerando a extensão do dano.

6. A sentença está corretamente fundamentada ao reconhecer a falha na prestação do serviço e ao fixar indenização proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de prontuário e de documentos técnicos comprobatórios atrai a presunção de veracidade das alegações do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. 3. O valor de R$ 5.000,00 por danos morais mostra-se proporcional diante do erro técnico comprovado, da dor persistente e dos transtornos enfrentados pela consumidora."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008456-13.2019.8.05.0229
, figurando, como Apelante,
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA
, e, como Apelada,
JULIANA FERREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA